Tribunal: STF
Processo: ARE 778401
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
INATIVO – GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO – TERMO FINAL DO RECEBIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.